Tribunal: TJES
Processo: 5002874-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-39.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002874-39.2021.8.08.0000

EMBTE:
TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES

EMBDO:
BV FINANCEIRA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – CONTRADIÇÃO – EXTERNA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Inexiste nulidade na publicação da pauta de julgamento da sessão quando ela observa todos os parâmetros dispostos em lei, como a antecedência mínima, a data e o local do ato.

II
-
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

III
–
O não enfrentamento ou citação no inteiro teor do acórdão de dispositivo de lei não pode ser entendido como omissão, máxime porque o julgador não está obrigado a rebater todas as questões discutidas pela parte e que não sejam passíveis de alterar a conclusão alcançada.

I
V
– Como
já firmado nos tribunais pátrios, o julgador pode determinar a realização de novos cálculos para afastar eventuais excessos ou adequar o numerário exequendo à legislação de regência, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

V
–
A contradição que enseja o manejo do recurso de aclaratórios é aquela denominada de “interna”, existente entre os termos do decisum e não entre ele e a jurisprudência ou textos de lei.

VI
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002874-39.2021.8.08.0000

EMBTE:
TANIA REGINA GOBBETTE MARQUES

EMBDO:
BV FINANCEIRA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a verificar a existência dos vícios apontados pela embargante.

Segundo ela, teria ocorrido uma nulidade na publicação da pauta de julgamento. Outrossim, ventilou a existência dos vícios de omissão, contradição e ausência de fundamentação do decisum.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

Inicio o presente julgamento pela
análise da nulidade arguida pela recorrente.

Sustenta que as publicações para a pauta da sessão onde seria apreciado o agravo de instrumento por ela interposto estariam incorretas, constando data diversa daquela em que ocorreu o ato.

Entrementes, sem razão a embargante quanto ao ponto, na medida em que certificado nos autos a publicação da sessão de julgamento com a antecedência mínima prevista em lei, bem como com a indicação da data correta.

Ao que se percebe, houve um equívoco da própria embargante acerca dos dias de sessão, o que não pode ser imputado à secretaria de Câmara.

No dia 28/07/2022 foi publicado no Diário da Justiça a pauta da Quarta Câmara Cível em que apontava a data da sessão sendo 03/08/2022, ali constando o número deste processo como o vigésimo oitavo na ordem de julgamento.

Destarte, não há que se falar em qualquer nulidade quanto a publicação em comento, motivo pelo qual
rejeito
tal questão.

II - MÉRITO

Em sequência, alegou a embargante a existência dos vícios de omissão, contradição e ausência de fundamentação no acórdão.

Quanto a omissão, é de se registrar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que
ela ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do feito.

No caso em tela, a recorrente aponta que a omissão estaria atrelada a ausência de enfrentamento de dispositivos legais, bem como
de
matérias que foram devidamente apreciad
a
s no acórdão votado à unanimidade por este Colegiado, demonstrando o seu intuito meramente de rediscutir a causa.

No decisum vergastado restou devidamente demonstrado que o magistrado a quo agira com acerto ao determinar a realização de correção dos cálculos apresentados pela parte exequente, sob pena de enriquecimento ilícito, não prevalecendo a tese da agravante, aqui recorrente, de que tais valores não poderiam ser decotados.

Sobre o tema,
é o julgado
a seguir:

“
[...]4. Registre-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão, de acordo com o princípio da persuasão racional. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Magistrado não é obrigado a fazer referência expressa a todos os dispositivos elencados pela parte, ou mesmo a todos os argumentos suscitados, bastando que enfrente a tese referente, o que houve in casu. [...] (Agravo de instrumento nº 5004482-72.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Lagui Laranja, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/07/2022)

Assim, toda a matéria restou devidamente enfrentada e bem fundamentada, embora em sentido diverso ao esperado pela parte, não havendo que se falar, pois, em omissão, tampouco em ausência de fundamentação.

Por fim, também é preciso registrar que não ocorrera contradição.

Isto, porque é de curial sabença que a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada “interna”, ou seja, entre os elementos do próprio acórdão, o que não se vislumbra no caso em tela, na medida em que o vício em comento é baseado na divergência jurisprudencial ou com o texto de lei.

Eis a jurisprudência sobre o vício em comento:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRADIÇÃO – EXTERNA – IMPOSSIBILIDADE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
2. Recurso desprovido. (Emb Decl nº 5005206-97.2022.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, Julgado em 13/12/2023)

Assim, o que salta aos olhos é justamente a irresignação da recorrente com o desprovimento do seu agravo de instrumento, o que não pode ser rediscutido na via dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência dos vícios alegados.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a prefacial de nulidade do julgado para conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.